Tribunal: TJMT
Processo: 1018357-67.2019.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018357-67.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Competência]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FELIPE SOUZA GALVAO - CPF: 828.289.200-97 (ADVOGADO), RENIEL DE MAGALHAES TAQUES - CPF: 459.427.491-91 (AGRAVANTE), ANTONIO FERREIRA DA SILVA - CPF: 328.259.601-44 (AGRAVANTE), BENJAMIN ROA - CPF: 256.525.321-49 (AGRAVANTE), ZENIR MIDON ROA - CPF: 379.025.121-68 (AGRAVANTE), MARIA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 483.278.241-04 (AGRAVANTE), DEOMILDES LEITE DO NASCIMENTO - CPF: 419.888.411-00 (AGRAVANTE), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (AGRAVADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (AGRAVADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (AGRAVADO), Caixa Econômica Federal - CEF (TERCEIRO INTERESSADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (AGRAVADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DIANARU DA SILVA PAIXAO - CPF: 997.658.961-15 (ADVOGADO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), VALERIA LEMES DE MEDEIROS - CPF: 006.185.801-31 (ADVOGADO), JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA - CPF: 531.863.208-44 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO, POR UNANIMIDADE.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL
– INTERESSE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO PELO JUÍZO
A QUO
– PERDA DO OBJETO – RECURSO PREJUDICADO – NÃO CONHECIMENTO – TESE REITERADA – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Na hipótese, tem-se que
o Magistrado de origem exerceu o juízo de retratação e retificou a decisão agravada, determinando
a suspensão do curso do processo até o julgamento da matéria pelo STF.

Diante desse contexto, tem-se que ficou prejudicada a análise do Agravo de Instrumento, uma vez que houve a perda de seu objeto diante da retratação exercida.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.o
1018357-67.2019.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
RENIEL DE MAGALHÃES e OUTROS
em face da decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento em virtude do juízo de retratação exercido pelo juízo de primeiro grau.

Os Agravantes alegam que o recurso de Agravo de Instrumento não perdeu seu objeto, eis que o juízo
a quo
não se retratou da decisão agravada, apenas determinou a suspensão da ação até a definição do Tema 1011 no STF.

Aduzem que interpuseram Agravo de Instrumento n.o 1001976-47.2020.8.11.0000 em face da decisão do Juiz singular que determinou a suspensão do processo, tendo esta Relatora deferido o efeito suspensivo ao recurso e determinado o prosseguimento do feito.

Asseveram que após a referida decisão, publicada no recurso acima, o Juízo singular determinou o imediato cumprimento da decisão agravada, ou seja, remeteu os autos à Justiça Federal para que se manifeste quanto ao interesse ou não da inclusão da CEF no polo passivo da lide, razão pela qual não há falar em perda do objeto.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento deste recurso para reformar a decisão monocrática hostilizada e, de conseguinte, seja conhecido a analisado o mérito do agravo de instrumento.

Contrarrazões sob os ID’s 41749999, 41768952, 41768954 e 42106957.

É o relatório.

Cuiabá, 02 de junho de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020